Tribunal: STF
Processo: RHC 267258
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gustavo Correia da Silva, em 15.8.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.027.651/RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 3.3.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 12).

3. Em 17.12.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Novo Hamburgo/RS pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos no incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (e-doc. 16).

4. Em 22.7.2025, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5003282-68.2025.8.21.0019/RS, em decisão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTUL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. A decisão anterior. Ação penal julgada para pronunciar o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
2. O recurso defensivo. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa, requerendo a impronúncia do acusado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro de menor potencial ofensivo, ante a ausência do animus necandi, bem como o reconhecimento da desistência voluntária. Por fim, requereu o afastamento das qualificadoras.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão são: (i) saber se há indícios suficientes de autoria (ii) se há ausência de animus necandi; (iii) se é possível reconhecer a desistência voluntária e (iv) afastar as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. Razões de decidir
4. Segundo consta na exordial acusatória, o réu GUSTAVO teria atropelado a vítima Francis, em 21 de dezembro de 2021, que restou lesionada. Amparando o relato da testemunha Lizandra e da Vítima Francis, há o vídeo juntado nos autos do IPL nº 5000058-30.2022.8.21.0019. É possível observar, ao que parece, um indivíduo correndo na rua e logo atrás, um veículo preto trafegando em via pública. Logo após, é possível visualizar que o indivíduo que dirige o veículo se choca no indivíduo que estava a pé, isto é, o veículo vai de encontro à vítima que está correndo na ciclovia. Em relação aos indícios de autoria, cumpre referir que o próprio acusado indica que teria subido na calçada em que Francis estava exercitando-se, tendo, na sequência, nas palavras do acusado ‘encostado o carro na vítima’. Somado ao depoimento do acusado, há o depoimento da vítima Francis e da testemunha Lizandra.
5. Ainda, a Defesa pretende a desclassificação da conduta. Para que seja afastada a competência constitucional do Tribunal do Júri é necessário que esteja comprovada a ausência de animus necandi na conduta atribuída ao réu, o que não ocorreu no caso dos autos. Conforme já exposto, há versão do fato, nos autos, de que o réu estava tripulando o veículo, em tese, quando este colidiu com a vítima. Desta forma, o instrumento em tese utilizado (veículo) e a suposta dinâmica delitiva (atropelamento) indicam, ainda que em tese, que o réu agiu com dolo de matar a vítima, não sendo possível, neste momento, desclassificar a conduta para outra, fora da competência do Tribunal do Júri.
6. A desistência voluntária, no atual momento processual do rito do tribunal do júri, só pode ser reconhecida quando restar caracterizada de forma inconteste. Veja-se que, no caso, há vertente probatória indicando que o réu GUSTAVO teria atropelado a vítima Francis, indo embora do local após ver a vítima caída em decorrência da suposta colisão. Assim sendo, não há falar em reconhecimento da desistência voluntária neste momento processual.
7. Em relação à qualificadora do motivo fútil, entende-se que esta deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, uma vez que presentes indícios suficientes de que o delito teria sido cometido em razão de o réu ter tomado conhecimento a respeito de eventual envolvimento amoroso entra a vítima Francis e a testemunha Lizandra (ex-companheira do réu GUSTAVO). Nesse cenário, não se pode descartar a configuração da qualificadora do motivo fútil, constante no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal. Assim, cabe ao Conselho de Sentença a análise da incidência da qualificadora.
8. Por fim, há de se manter a qualificadora do recurso que dificultou a Defesa da vítima. Conforme os elementos coletados em juízo, e também a partir do relatório das imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento próxima ao local do fato, verifica-se que o indivíduo que tripulava o veículo preto teria, supostamente, perseguido a vítima e, posteriormente, teria se chocado contra esta na ciclovia. Assim, não há como afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, que deverá ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos defensivo desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 4).

5. Em 15.8.2025, o recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.027.651/RS, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (e-doc. 3).

6. Em 23.9.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.027.651/RS. Em sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.027.651/RS, interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL EM PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
2. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pelo uso da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes, como no caso em apreço. 
3. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 48).

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “os ferimentos foram leves, sendo que, em caso de o recorrente realmente ter a intenção de matar a vítima, em posse de um veículo, os danos à integridade física do ofendido seriam maiores, o que não ocorre no caso em concreto, devendo, ao mínimo, ser ventilada a tese de desistência voluntária” (fl. 9, e-doc.  54).

Sustenta que, “conforme se extrai do depoimento da testemunha, que estava com o Sr. Gustavo, DENTRO DO VEÍCULO, no momento dos fatos, (...) o animus necandi a ser analisado no caso em concreto merece maior atenção. Conforme relatado pela testemunha, o recorrente teria apenas encostado o carro no ofendido, tendo, após, desviado” (fl. 9, e-doc. 54).

Afirma que “o Juízo, com todas as provas constantes nos autos, não verificou qual seria o dolo do recorrente e mesmo assim decidiu por pronunciá-lo. Tal decisão vai de encontro com o princípio do in dubio pro reo, que é um dos pilares do Direito Penal. Acaso os indícios não apontem crime doloso contra a vida, o recorrente não deve ser submetido ao julgamento popular” (fl. 12, e-doc. 54).

Argumenta que “a breve leitura dos depoimentos põe em xeque o defendido na sentença. Como antes referido, não havia no âmbito psíquico do recorrente o intento de matar a vítima. A própria testemunha Lizandra corrobora com isso. Excelência, no presente caso pode-se considerar a aplicação de desistência voluntária. Conforme observa pelos depoimentos colacionados, o recorrente não continuou com o ato iniciado, tendo desistido, freado e retornado à pista” (fl. 13, e-doc. 54).

Ressalta que “não teria agido sem ser percebido, visto que o ofendido teria visto o carro do recorrente parado no posto. No caso, não havendo nos autos elementos probatórios mínimos para comprovar a hipótese legal para aplicação da qualificadora, razão pela qual requer-se o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, inclusive de forma liminar” (fl. 21, e-doc. 54).

Estes os pedidos:
“Ante todo o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que dê seguimento ao Habeas Corpus e, em seu mérito, seja IMPRONUNCIADO o recorrente, na forma do artigo 414, do Código de Processo Penal. 
Alternativamente, postula-se que seja aplicada a hipótese de DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, prevista no artigo 15 do Código Penal, sendo o crime DESCLASSIFICADO para outro de menor potencial ofensivo, tendo em vista que não tipificados nenhum dos crimes previstos no §1º, do art. 74, do Código de Processo Penal, para apuração da conduta e inclusive com o oferecimento de acordos despenalizadores, nos termos do artigo 419, do Código de Processo Penal, inclusive de forma liminar. Ou, ainda, na improvável hipótese de pronúncia, sejam AFASTADAS as qualificadoras, inclusive de forma liminar” (fls. 21-22, e-doc. 54).

O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 68).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. No acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não foi examinado o mérito das matérias veiculadas neste recurso ordinário em habeas corpus. Limitou-se o Superior Tribunal de Justiça a assentar o não cabimento de habeas corpus impetrado em concomitância a recurso especial.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI
N. 10.826/2003). (...) 
V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 
VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).

10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.

11. Sem realizar exame aprofundado do mérito, mas apenas para demonstrar ausência de demonstração de teratologia a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5003282-68.2025.8.21.0019/RS, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso interposto por Gustavo Correia da Silva, sob estes fundamentos:
“1. MATERIALIDADE E AUTORIA:
A prova da materialidade delitiva consiste na ocorrência policial (1.2), auto de apreensão (1.5), termo de informações (1.11), laudo pericial (10.1), fotografias das lesões (1.22, 1.23 e 1.24), vídeos do momento do fato (1.25 e 1.26), bem como pela prova oral colhida. (...)
De acordo com o depoimento da vítima FRANCIS, disse ter se envolvido amorosamente com Lizandra enquanto estava estava separada do réu GUSTAVO. Disse que não se recordava da situação envolvendo o envio de fotografia, afirmando que tinha saído para jantar com Lizandra. Contou que o réu já tinha visto que estava correndo na ciclovia e, por este motivo, parou o veículo no posto de Gasolina da Lomba Grande. Por esta razão, deu meia volta e, posteriormente, o réu também fez a mesma coisa. Ato contínuo, contou que o réu esperou que estivesse de costas para lhe atropelar. Afirmou que GUSTAVO ‘passou por cima do depoente de carro’ , quando estava de costas. Salientou que há filmagens do momento do fato que foram juntados no IPL. Contou que Lizandra teria lhe dito que GUSTAVO já havia ‘ameaçado matá-lo, tanto que posteriormente ocorreu o atropelamento’. Relatou ter sofrido uma lesão na perna. Mencionou que Lizandra teria lhe dito que ‘puxou o volante para o lado oposto’, logo após o atropelamento. Contou que GUSTAVO e Lizandra estavam indo resolver a separação deles, logo Lizandra estava no banco do carona.
A testemunha Jéssica Kaiser disse ter presenciado o atropelamento. Contou conhecer a vítima Francis do bairro em que nasceu, no entanto, não posui vínculo de amizade. Salientou que o veículo Hyundai preto já teria chamado a sua atenção, uma vez que já teria ‘cortado a frente de seu veículo’ em determinado momento. Confirmou que o veículo subiu na calçada, entrou na ciclovia e ‘levantou a pessoa’. Afirmou que o carro atropelou Francis e desceu da calçada. Disse ter seguido o veículo que atropelou Francis, com o intuito de verificar quem era. Contou que viu que a porta do carona do Hyundai começou a abrir, estando este em alta velocidade. Disse que, em razão a velocidade do veículo, não conseguiu alcançá-lo.
Ainda, a testemunha Lizandra Nagel relatou que estava se separando de GUSTAVO. Disse que ainda se viam, conversavam e, às vezes, confirmou que o réu ia até a sua casa. Disse ter conhecido a vítima Francis em uma das vezes em que havia terminado com GUSTAVO. Contou ter saído com Francis. Contou que GUSTAVO viu uma foto que enviou para Francis. Salientou que o réu GUSTAVO lhe questionou sobre, no entanto, confirmou não ter contado nada. No dia do fato, mencionou que estava indo até o bairro Lomba Grande para que pudesse transferir um veículo para o réu. Disse que no caminho o réu lhe questionou sobre o que teria ocorrido entre ela e Francis, após visualizarem Francis correndo na ciclovia. Afirmou que se dirigiram até um posto de gasolina e ficaram discutindo. Disse que o réu ficou nervoso com a situação. Disse que ‘não achou certo ele querer saber o que tinha ocorrido porque já estavam em processo de separação e Gustavo tinha feito algumas coisas erradas durante o casamento’. Posteriormente, saíram do posto e GUSTAVO foi atrás de Francis e o atropela. Confirmou que GUSTAVO disse que iria matar Francis, no entanto, acredita que ele não faria isso. Contou que ‘é normal as pessoas falarem algo por impulso na hora da raiva, mas tem certeza que ele não faria isso.’ Referiu que o réu GUSTAVO ‘encostou o carro em Francis.’ Referiu que ‘se Gustavo quisesse matar Francis, teria atropelado este e não apenas encostado e desviado.’ Disse que, após ter encostado o carro em Francis, Gustavo freou e colocou o carro para o lado. Contou que, após isso, pediu para sair do carro, ocasião em que GUSTAVO negou. Salientou ter pulado do veículo em movimento, lesionando-se. Confirmou que seu relacionamento com GUSTAVO era bastante conturbado, com bastante ciúmes, no entanto, referiu que ele nunca lhe fez nada. Por fim, referiu que era comum GUSTAVO fazer ameaças, no entanto, nunca fez nada.
Por fim, o réu GUSTAVO, em seu interrogatório, disse que já fazia um tempo que estava em um relacionamento conturbado com a ex, Lizandra. Disse ter visto uma foto no celular de Lizandra e entendeu que havia ocorrido um envolvimento amoroso com Francis. Disse que, no dia dos fatos, viu Francis na calçada e começou a ‘apertar’ Lizandra para que esta contasse a respeito do envolvimento de ambos. Disse que estava bravo e Lizandra não lhe contava nada a respeito. Contou ter pensado ‘agora vou pegar o Francis’. Referiu ter feito o retorno e dirigiu-se ao posto de gasolina, ocasião em que seguiu questionando Lizandra a respeito do envolvimento com Francis. Confirmou que, diante da negativa de Lizandra em lhe contar a respeito do que havia ocorrido entre os dois, dirigiu-se até Francis, oportunidade em que ‘esperou o momento certo para subir na calçada, na parte em que não há cordão, porém não tinha em mente a intenção de matar Francis.’ Confirmou que ia frear antes de encostar na vítima, no entanto, referiu ter freado somente após encostar nesta. Mencionou que ‘estava na adrenalina, no momento de raiva. No entanto, assim que encostou o carro, voltou a si, freou o veículo e saiu fora. Até pode falar que mataria Francis, mas jamais faria isso, pois não é de sua índole.’ Negou que tivesse utilizado a expressão ‘eu vou matar’, no entanto, pode ter falado algo que levasse a esse entendimento. Confirmou que Lizandra pulou do carro em movimento, referindo que estava a 10km/h.
Amparando o relato da testemunha Lizandra e da vítima Francis, há o vídeo ( evento 1, VÍDEO25) juntado nos autos do IPL nº 5000058-30.2022.8.21.0019. É possível observar, ao que parece, um indivíduo correndo na rua e logo atrás, um veículo preto trafegando em via pública. Logo após, é possível visualizar que o indivíduo que dirige o veículo se choca no indivíduo que estava a pé, isto é, o veículo vai de encontro à vítima que está correndo na ciclovia.
Além disso, há, ainda, o laudo pericial e fotografias da vítima, o qual demonstra que a vítima Francis possuía ‘(...) na face lateral da coxa esquerda, macha violácea (equimose) medindo nove centímetros por seis centímetros. No punho, escoriações abrasivas. No Hálus esquerdo aumento de volume de cor ciolácea (hematoma) (...)’, de forma que a materialidade resta comprovada (evento 10, LAUDO1, evento 1, OUT22, evento 1, OUT23 e evento 1, OUT24).
Em relação aos indícios de autoria, cumpre referir que o próprio acusado indica que teria subido na calçada em que Francis estava exercitando-se, tendo, na sequência, nas palavras do acusado ‘encostado o carro na vítima’. Somado ao depoimento do acusado, há o depoimento da vítima Francis e da testemunha Lizandra.
Nesse sentido, adianto que os elementos dos autos são capazes de sustentar submissão do réu ao Conselho de Sentença.
Neste cenário, existe vertente de prova nos autos apta a apontar o réu GUSTAVO como autor da tentativa de homicídio descrito na exordial acusatória, devendo ser mantida a sentença de pronúncia quanto a ele. Ressalta-se que nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos possam espelhar uma dúvida razoável. (...)
Logo, não há falar em despronúncia do acusado GUSTAVO , pois a prova até aqui produzida é certa quanto à materialidade do crime e suficiente quanto aos indícios de sua autoria.
2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OUTRA FORA DO TRIBUNAL DO JÚRI - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI:
Ainda, a Defesa pretende a desclassificação da conduta. Para que seja afastada a competência constitucional do Tribunal do Júri é necessário que esteja comprovada a ausência de animus necandi na conduta atribuída ao réu, o que não ocorreu no caso dos autos.
Conforme já exposto, há versão do fato, nos autos, de que o réu estava tripulando o veículo, em tese, quando este colidiu com a vítima.
Desta forma, o instrumento em tese utilizado (veículo) e a suposta dinâmica delitiva (atropelamento) indicam, ainda que em tese, que o réu agiu com dolo de matar a vítima, não sendo possível, neste momento, desclassificar a conduta para outra, fora da competência do Tribunal do Júri. (...)
Dessa forma, deve ser mantida a sentença de pronúncia.
3. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA:
A questão aqui controvertida é a configuração, ou não, de desistência voluntária no caso. (...)
A desistência voluntária, no atual momento processual do rito do tribunal do júri, só pode ser reconhecida quando restar caracterizada de forma inconteste. (...)
Veja-se que, no caso, há vertente probatória indicando que o réu GUSTAVO teria atropelado a vítima Francis, indo embora do local após ver a vítima caída em decorrência da suposta colisão.
Assim sendo, não há falar em reconhecimento da desistência voluntária neste momento processual” (fls. 2-6, e-doc. 10).

12. No art. 413 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Para a decisão de pronúncia, convencido o juízo da existência do crime, basta a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo, portanto, prova definitiva de autoria.

A sentença de pronúncia não encerra juízo de certeza da autoria e da materialidade, mas indícios necessários e suficientes à submissão do caso ao Tribunal do Júri.

13. Na espécie, o Tribunal estadual assentou que “existe vertente de prova nos autos apta a apontar o réu GUSTAVO como autor da tentativa de homicídio descrito na exordial acusatória, devendo ser mantida a sentença de pronúncia quanto a ele. Ressalta-se que nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos possam espelhar uma dúvida razoável” (fl. 5, e-doc. 10) e que “o instrumento em tese utilizado (veículo) e a suposta dinâmica delitiva (atropelamento) indicam, ainda que em tese, que o réu agiu com dolo de matar a vítima, não sendo possível, neste momento, desclassificar a conduta para outra, fora da competência do Tribunal do Júri” (fl. 6, e-doc. 10).

O Tribunal também assentou que, “no caso, há vertente probatória indicando que o réu GUSTAVO teria atropelado a vítima Francis, indo embora do local após ver a vítima caída em decorrência da suposta colisão. Assim sendo, não há falar em reconhecimento da desistência voluntária neste momento processual” (fl. 6, e-doc. 10).

Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. I. CASO EM EXAME 1. Paciente pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, embriaguez ao volante e disputa automobilística não autorizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a desclassificação do delito, a fim de afastar a competência do Tribunal do Júri e determinar a remessa dos autos à vara comum, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação dirigida ao paciente (homicídio qualificado) não decorre de aplicação aleatória do dolo eventual. Pelo contrário, foram indicadas circunstâncias específicas do caso — em especial, a condução do veículo sob efeito de álcool, em alta velocidade e a participação em disputa automobilística não autorizada (‘racha’) — que revelam a anormalidade da conduta e evidenciam aparente desconsideração, indiferença ou desprezo pelo resultado lesivo. 4. O plexo de circunstâncias descritas, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta via, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ‘ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa’ (RHC 129.989-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015). IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 259.829-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2025).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado. Dolo eventual. Embriaguez ao volante e excesso de velocidade. Juízo de pronúncia. Inviabilidade de desclassificação para crime culposo na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de paciente denunciado pela suposta prática de homicídio tentado com dolo eventual, em razão de acidente de trânsito causado sob influência de álcool e em alta velocidade, no qual duas vítimas foram atingidas enquanto estavam na calçada. A defesa pretendia a desclassificação da imputação para delito culposo, ao argumento de que não estariam presentes indícios de dolo eventual. O Juízo de 1º Grau pronunciou o acusado, e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia, fundada em indícios de dolo eventual decorrentes de embriaguez ao volante e velocidade excessiva, é válida para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ou se seria cabível a desclassificação da imputação para crime culposo, com consequente impronúncia, na via estreita do habeas corpus. III. Razões de decidir 3. O juízo de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessário o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. 4. A análise sobre a presença de dolo eventual ou culpa consciente envolve exame do elemento volitivo da conduta e demanda aprofundamento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 5. Os elementos constantes dos autos são aptos a demonstrar, ainda que de forma indiciária, a possível assunção do risco pelo agente, justificando a submissão do caso ao Tribunal do Júri. 6. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, havendo elementos mínimos que indiquem o dolo eventual, compete ao Conselho de Sentença decidir, no mérito, qual a versão mais verossímil entre as apresentadas pela acusação e pela defesa. 7. A pretensão de reavaliar a presença ou não de dolo eventual implicaria reexame de provas, providência incompatível com a natureza do habeas corpus. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 251.918-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.546/2017. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O Superior Tribuna